Tribunal: TJSP
Processo: 1007659-44.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Insurgência em face da sentença que concedeu a ordem – Descabimento - Ato coator de condicionar a expedição de "habite-se" ao recolhimento do ISSQN com base em valores definidos por "pauta fiscal" - Direito líquido e certo do contribuinte de recolher o tributo com base no preço do serviço, sem condicionar a expedição do "habite-se

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – Insurgência em face da sentença que concedeu a ordem – Descabimento - Ato coator de condicionar a expedição de "habite-se" ao recolhimento do ISSQN com base em valores definidos por "pauta fiscal" - Direito líquido e certo do contribuinte de recolher o tributo com base no preço do serviço, sem condicionar a expedição do "habite-se ao pagamento do ISSQN" - Vedação da utilização de meio indireto de coerção para fins de pagamento de tributo – Precedentes – Sentença mantida – Recursos improvidos.